Tribunal: TJBA
Processo: 0363409-05.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0363409-05.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: MARIA EMILIA DE ALMEIDA MOREIRA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Recorrente contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com base no abandono da causa, após a inércia do advogado intimado via publicação oficial para impulsionar o feito. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em definir se é válida a sentença que decreta a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia e imprescindível intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, bem como sem o requerimento expresso da parte contrária. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil consagra o princípio da primazia da decisão de mérito, estabelecendo a extinção do processo sem resolução do mérito como medida excepcional e de aplicação restrita. 4. Para a configuração do abandono da causa, a legislação processual exige expressamente a dupla intimação: a do procurador da parte via diário oficial e a intimação pessoal da própria parte para que dê andamento ao feito no prazo de cinco dias, conforme determina o artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. 5. No caso concreto, o magistrado determinou apenas a intimação da Recorrente por meio de seus advogados, proferindo a sentença extintiva logo após o decurso do prazo, caracterizando inegável vício processual por descumprimento de formalidade essencial e inafastável. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa pressupõe, como requisito de validade absoluto, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0363409-05.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante o BANCO BRADESCO SA e como Apelada MARIA EMILIA DE ALMEIDA MOREIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, ____de____________de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça